Tribunal: TJSP
Processo: 2043990-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043990-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes ELCIO
DOS SANTOS FILHO e NILMA HELENA TAVARES DOS SANTOS, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.976 --
Agravo de Instrumento n. 2043990-12.2020.8.26.0000
Agravantes: Elcio dos Santos Filho e Nilma Helena Tavares dos Santos
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza de Direito: Roberta Luchiari Villela
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls. 68, dos autos dos embargos à execução
ajuizados por Elcio dos Santos Filho e Nilma Helena Tavares dos Santos
contra Banco do Brasil S/A, que indeferiu a gratuidade da justiça
pretendida pelos embargantes.
Os
embargantes
agravam,
sustentando
a
necessidade de reforma da r. decisão, para deferimento da gratuidade da
justiça. Aduzem ter oposto embargos à execução, asseverando na inicial
que não estavam em condições de arcar com as despesas processuais e
honorários advocatícios, juntando documentos comprobatórios, todavia, o
pedido foi indeferido.
Alegam a necessidade de reforma da r. decisão,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pois as pessoas jurídicas não apresentam receita suficientes para sua
manutenção; os veículos que constavam das Declarações de Imposto de
Renda foram objeto de busca e apreensão, bloqueados em razão de falta
de pagamento do financiamento ou penhorados pela Justiça do Trabalho;
o imóvel declarado é financiado junto à Caixa Econômica Federal e foi
transferido a outrem, para pagamento das parcelas atrasadas.
Com relação à pessoa jurídica, invocam a
Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, e aduzem ter juntado
documentos comprobatórios da situação financeira atual, tanto quanto
com relação à pessoa jurídica como quanto ao sócio. Ressaltam que em
razão de débitos trabalhistas, tiveram seu nome negativado e por
consequência, não obtiveram mercadorias, reduzindo ainda mais seu
faturamento. Alegam que o sócio recebe benefício do INSS, com o qual a
família vem se sustentando, atravessando total carência econômica.
Requer o provimento do recurso, a fim de
deferir a gratuidade da justiça pretendida.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, e foi recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls. 95).
Em contraminuta, o agravado requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98, do novo Código
de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
E, no caso, não restou demonstrada a alegação
a respeito de sua hipossuficiência financeira.
Com efeito, as Declarações de Imposto de
Renda a fls. 61/89 não revelam dificuldades financeiras, mas em vez
disso, a propriedade de bens de valor vultoso, tais como imóvel no valor de
R$ 949.486,05 e veículo no valor de R$ 163.050,40 (fls. 62/63) e cotas de
capital social de empresas (fls. 63 e 83). E, ainda que haja dívidas e ônus
reais, pelo que se vê das Declarações de Imposto de Renda, seu valor vem
sendo saldado e é incomparavelmente inferior ao do patrimônio do
embargante.
A pessoa jurídica Madeihouse Indústria e
Comércio Ltda.
EPP não é executada e nem embargante, e sua
personalidade e patrimônio não se confundem com a de seus sócios, de
sorte que, a princípio, sua situação financeira e eventuais débitos não
significam abalo à situação financeira dos sócios. Além disso, ainda que
seja possível verificar que houve queda no faturamento dessa pessoa
jurídica nos últimos anos, não se pode dizer o mesmo acerca das demais
sociedades integradas pelos agravantes, pois esses elementos não vieram
aos autos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não bastasse, as alegações de veículos objeto de
busca e apreensão ou penhora; necessidade de venda do imóvel em razão
da impossibilidade de pegamento de financiamento; acúmulo de débitos
trabalhistas, dentre outras, tecidas na minuta recursal, não encontram o
mínimo de lastro na documentação juntada aos autos, e, como é cediço,
não basta a mera alegação, sem comprovação, a fim de que o pedido seja
acolhido.
Por tudo isso, vê-se que é inviável a concessão
da gratuidade da justiça aos agravantes, devendo ser mantida a r. decisão.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --